Tribunal: TJSP
Processo: 2284301-90.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: , que não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes - Acórdão que não se reveste de qualquer omissão, tampouco contradição, obscuridade ou erro material - INADMISSIBILIDADE de embargos de declaração, exclusivamente para fins de prequestionamento - Dicção do Art. 1025 do CPC - Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste Eg. Tribunal de Justiça - EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2284301-90.2022.8.26.0000; Relator (a): LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Cédula de Crédito Bancário - PREQUESTIONAMENTO - Oposição contra Acórdão pelo qual foi NEGADO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a decisão que rejeitou a desconsideração inversa da personalidade jurídica, pois ausentes os requisitos do artigo 50 do Código Civil, sem condenação em

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Cédula de Crédito Bancário - PREQUESTIONAMENTO - Oposição contra Acórdão pelo qual foi NEGADO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a decisão que rejeitou a desconsideração inversa da personalidade jurídica, pois ausentes os requisitos do artigo 50 do Código Civil, sem condenação em honorários de sucumbência por falta de previsão legal, determinando o cancelamento do incidente e o prosseguimento da ação executiva - IRRESIGNAÇÃO dos requeridos - Alegação de OMISSÃO no Acórdão - INOCORRÊNCIA - Caráter INFRINGENTE e de PREQUESTIONAMENTO explícito para viabilizar o acesso aos Tribunais Superiores - Requisitos do artigo 1.022, do CPC, não preenchidos - Embargantes que procuram rediscutir matéria examinada minuciosamente por esta C. Câmara - Diversamente do afirmado pelos embargantes, as questões postas foram apreciadas com fundamentos claros e nítidos - Convicção do órgão julgador, que não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes - Acórdão que não se reveste de qualquer omissão, tampouco contradição, obscuridade ou erro material - INADMISSIBILIDADE de embargos de declaração, exclusivamente para fins de prequestionamento - Dicção do Art. 1025 do CPC - Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste Eg. Tribunal de Justiça - EMBARGOS REJEITADOS.